Tribunal: STF
Processo: RE 84541
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-21
Data de publicação: 1977-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS PARA DECLARAR QUE A MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO, E NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO, FOI DESACOLHIDA
PELOS FUNDAMENTOS DO PARECER DA PROCURADORIA - GERAL DA REPUBLICA,
MANTIDA A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.